Tribunal: TJSP
Processo: 1001621-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA – Ação regressiva – Contrato de seguro – Avaria de bem transportado – Sentença de procedência – Preliminares – Competência estrangeira – Seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada, restando inaplicável a cláusula de eleição de foro no contrato internacional – Precedente do c. STJ e desta Corte – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação –

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA – Ação regressiva – Contrato de seguro – Avaria de bem transportado – Sentença de procedência – Preliminares – Competência estrangeira – Seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada, restando inaplicável a cláusula de eleição de foro no contrato internacional – Precedente do c. STJ e desta Corte – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Rejeição - Sentença devidamente fundamentada – Cerceamento de defesa – Rejeição – Documentos que são suficientes para o deslinde da controvérsia – Mérito – Provas satisfatórias de danos em parte da carga verificados no transporte marítimo - Ressarcimento regressivo devido do valor pago pela seguradora à beneficiária – Sub-rogação da autora nos direitos de ser reembolsada pela ré – Inteligência do CC, art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF – Valor da indenização que será pago com acréscimo de juros legais a partir da citação e correção monetária pela Tabela Pratica do TJSP, a partir do desembolso – Honorários advocatícios – Valor mantido em conformidade com o NCPC, art. 85, §2o – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001621-11.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CMA
CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, é apelado SOMPO SEGUROS
S.A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001621-11.2020.8.26.0100 -Voto no 14419 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação Cível no 1001621-11.2020.8.26.0100
Apelante: CMA CGM do Brasil Agência Marítima LTDA
Apelado: Sompo Seguros S.A
Comarca: São Paulo
Voto no 32a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) de 1o Grau: Fabio de Souza Pimenta
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14419
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA
Ação
regressiva
Contrato de seguro
Avaria de bem
transportado Sentença de procedência Preliminares
Competência estrangeira Seguradora que se sub-rogou nos
direitos da segurada, restando inaplicável a cláusula de
eleição de foro no contrato internacional Precedente do c.
STJ e desta Corte Nulidade da sentença por ausência de
fundamentação
Rejeição - Sentença devidamente
fundamentada – Cerceamento de defesa
Rejeição

Documentos que são suficientes para o deslinde da
controvérsia Mérito Provas satisfatórias de danos em
parte da carga verificados no transporte marítimo -
Ressarcimento regressivo devido do valor pago pela
seguradora à beneficiária Sub-rogação da autora nos
direitos de ser reembolsada pela ré Inteligência do CC,
art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF Valor da
indenização que será pago com acréscimo de juros legais a
partir da citação e correção monetária pela Tabela Pratica
do TJSP, a partir do desembolso Honorários advocatícios
Valor mantido em conformidade com o NCPC, art. 85,
§2o Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 19/03/2020 (fls. 192/200), declarada a fls. 208/209, que julgou
procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, e condenou a requerida, ora
apelante, ao pagamento à autora, ora apelada, do valor correspondente a R$
17.975,35, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso (17/10/2019)
e juros de mora de 1% a contar da citação, e a pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001621-11.2020.8.26.0100 -Voto no 14419 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
A ré apela (fls. 212/233) arguindo preliminarmente nulidade
da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide
sem que fossem oportunizadas a juntada de documentação suplementar e a produção
de prova oral; que não há na sentença fundamentação sobre as conclusões exaradas;
que a justiça brasileira é incompetente para julgar a lide, haja vista a existência de
cláusula de eleição de foro estrangeiro no contrato; e, no mérito, alegando, em
síntese, que não há provas do nexo causal, sobretudo pelo fato de inexistir elementos
que demonstrem que a carga transportada estava em perfeitas condições antes do
embarque; que o EIR “Equipment Interchange Reveipt” emitido pelo operador
portuário aponta apenas desgastes na unidade de carga (contêiner), não tendo sido
constatado qualquer corte no momento do desembarque em 27/07/2019, avaria essa
que somente foi constatada em 29/07/2019 pelo terminal depositário quando o
contêiner já não mais estava sob sua responsabilidade; que o corte na parte superior
do contêiner não foi suficiente para danificar a carga, pois os danos relatados
decorreram de amassamento e não por molhadura; e, que não foi convidada para a
inspeção. Pede provimento do recurso para reforma do julgado ou, alternativamente,
que o valor da indenização seja reduzido em razão da culpa concorrente da segurada
da apelada, com redução dos honorários advocatícios, e aplicação da taxa Selic no
tocante à atualização monetária da condenação.
Contrarrazões a fls. 239/251.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 27/04/2020, é tempestiva e preparada (fls. 234/236).
Rejeito a preliminar de incompetência da justiça brasileira
para julgamento da lide, na medida em que a cláusula de eleição de foro não é
oponível em ação fundada em sub-rogação de seguradora, consoante precedente do
C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE TRANSPORTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001621-11.2020.8.26.0100 -Voto no 14419 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
MARÍTIMO - AÇÃO DE REGRESSO - SUB-ROGAÇÃO -
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO - MATÉRIA PROCESSUAL
- INOPONIBILIDADE AO SUB-ROGADO - AUSÊNCIA DE
INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS
DO
V.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
-
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA/STF -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - O instituto da sub-rogação transfere o crédito apenas com suas
características de direito material. A cláusula de eleição do foro
estabelecida no contrato entre segurado e transportador não opera
efeitos com relação ao agente segurador sub-rogado.
II - Acórdão assentado em mais de um fundamento, sem que todos
tenham sido objeto de impugnação. Aplicação, por analogia, da
Súmula n. 283/STF.
III - Recurso especial não conhecido”. (REsp 1.038.607/SP, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/05/2008, DJe 05/08/2008)
E demais precedentes desta Corte:
“AÇÃO REGRESSIVA - TRANSPORTE MARÍTIMO - AUTORA
(SEGURADORA)
SUB-ROGADA
NO
DIREITO
DE
SUA
SEGURADA,
DESTINATÁRIA
DA
MERCADORIA
TRANSPORTADA PELA RÉ - SUB-ROGAÇÃO QUE SE OPERA
DE PLENO DIREITO E EM AMPLO CARÁTER EM RELAÇÃO
AO DIREITO MATERIAL - INOPONIBILIDADE DA CLÁUSULA
DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO EM FACE DA
SEGURADORA - PRECEDENTE DO STJ - COMPETÊNCIA DA
JURISDIÇÃO
BRASILEIRA
MANTIDA
-
PRELIMINAR
REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA - TRANSPORTE MARÍTIMO -
AVARIA PARCIAL NA CARGA TRANSPORTADA - ALEGAÇÃO
DE QUE HOUVE FURO NO CONTÊINER QUE OCASIONOU A
MOLHADURA DE PARTE DA MERCADORIA - DOCUMENTOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001621-11.2020.8.26.0100 -Voto no 14419 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
ACOSTADOS AOS AUTOS INSUFICIENTES PARA ASSEGURAR
QUE O FURO OCORREU DURANTE O TRANSPORTE OU
MESMO QUE ESSA FOI A CAUSA DA MOLHADURA DA
MERCADORIA
INUTILIZADA
PELA
IMPORTADORA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA QUE
NÃO AFASTA O DEVER DA AUTORA APONTAR O NEXO DE
CAUSALIDADE, O QUE INEXISTIU NA HIPÓTESE - AUTORA
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O FATO
CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
1024437-61.2017.8.26.0562;
Relator
(a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 20/06/2018)
“Apelação - Transporte marítimo - Carga avariada - Ação
regressiva ajuizada por seguradora - Sentença de rejeição do
pedido - Confirmação. 1. Cláusula de eleição de foro estrangeiro -
Inaplicabilidade nas hipóteses de competência concorrente, em
sendo a ação proposta no território nacional - Conclusão diversa
que afrontaria a soberania do Estado brasileiro - Doutrina e
jurisprudência - Observação de que o contrato em questão foi
celebrado e a demanda foi proposta sob a vigência do CPC de
1973, por isso não incidindo a regra do art. 25 do novo estatuto
processual. 2. Qualificação jurídica do contrato de transporte em
que se fundamenta a demanda - Típico contrato empresarial -
Inexistência de desproporção de forças entre os participantes do
negócio - Inaplicabilidade do CDC - Incidência, sim, do Código
Civil. 3. Decadência - Reclamação exigida pelo art. 745 do CC não
providenciada pela contratante do transporte/segurada - Extinção
do direito operada, nos expressos termos da norma - Efeito que,
por imposição lógica, atinge a seguradora sub-rogada. 4. Nexo
causal e extensão do dano - Elementos dos autos não positivando,
ademais, que a autoria do dano seja imputável à transportadora
marítima, nem que as avarias tenham apresentado a extensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001621-11.2020.8.26.0100 -Voto no 14419 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
anunciada pela seguradora demandante. Dispositivo: Afastaram a
preliminar e negaram provimento à apelação”. (Apelação
1003097-29.2016.8.26.0002; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/05/2017)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Transporte marítimo internacional.
Cláusula de eleição de foro. Ação regressiva movida pela
seguradora sub-rogada. Inaplicabilidade da cláusula de eleição de
foro. Precedentes do STJ. Incidência do art. 88 do CPC.
Reconhecimento da competência concorrente da Justiça Brasileira
para dirimir o conflito. Extinção afastada, com determinação de
retorno dos autos ao Primeiro Grau. Recurso da autora provido,
recurso
da
ré
prejudicado”.
(Apelação
9085576-27.2008.8.26.0000; Relator (a): Erson de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 11/09/2014).
Rejeito a preliminar de nulidade da sentença, pois houve
fundamentação adequada e suficiente a respeito da controvérsia, tendo o juízo de
origem registrado as razões do seu convencimento nos seguintes termos: “É
incontroverso, por falta de impugnação específica, que a autora pagou indenização de
seguro ao seu segurado por conta do sinistro objeto da ação, subrogando-se nos direitos
deste a uma indenização junto à causadora dos danos, a ser exercido por meio de ação de
regresso. Considerando a relação contratual de serviços de transporte, cabe às rés o ônus
de provar a inexistência do sinistro e do seu nexo causal com a atividade econômica de
transporte de cargas. Ocorre que a alegação de ausência de nexo causal formulada pela ré
carece de comprovação documental e não guarda relação com os fatos narrados na
inicial, que dão conta de amassamento, ferrugem e arranhadura no próprio contêiner
transportado pela ré (denotando que o sinistro referia-se a problemas verificados na parte
externa da mercadoria transportada), enquanto que a ré refere-se que teria recebido a
mercadoria fechada e lacrada, tentando abordar os fatos exclusivamente pelo prisma do
seu conteúdo interno e carga, fazendo vista grossa para a evidência de que os danos
externos permitiam deduzir que o transporte efetuado pela ré deu-se com falhas quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001621-11.2020.8.26.0100 -Voto no 14419 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
7
sua segurança e cuidado. Em casos como o presente, é objetiva a responsabilidade do
transportador, independente de culpa, pelos prejuízos da carga ocorridos no ínterim dos
respectivos serviços, ainda que a relação narrada não seja própria de consumo, não
havendo que se falar em limitação da responsabilidade, no caso presente, visto que foi
necessária apuração dos prejuízos mediante vistoria para reparado pela autora à sua
segurada, implicará efetivo enriquecimento ilícito em favor da ré. A transportadora deve
arcar os riscos da viagem, nos termos do artigo 749 do Código Civil: "O transportador
conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em
bom estado de conservação e entregá-la no prazo ajustado ou previsto." É cediço que a
responsabilidade da transportadora é objetiva pela natureza do contrato firmado,
aplicando-se a teoria do resultado, considerando que a coisa deve ser entregue em seu
destino incólume. Assim, considerando a natureza da relação contratual de serviços de
transporte, cabe às rés o ônus de provar a inexistência do sinistro e do seu nexo causal
com a atividade econômica de transporte de cargas. Ressalto que o ônus da prova das rés
seria exercido por meio de perícia, que não foi realizada por ausência de interesse, eis que
se limitou a requerer produção de prova documental complementar (fls. 140). Ademais, a
companhia de seguros efetivamente realizou o pagamento indenizatório ao seu segurado
(fl. 103). Assim, de acordo com a súmula 188 do STF, “O segurador tem ação regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou até o limite previsto no contrato
de seguro”, em consonância também com o disposto no artigo 786 do Código Civil. Desta
forma, ante a responsabilidade objetiva configurada e por estar incontroverso que a
autora pagou indenização de seguro ao seu segurado por conta do sinistro objeto da ação,
subrogando-se nos direitos deste a uma indenização junto à causadora dos danos, a ser
exercido por meio da presente ação de regresso, imperiosa a procedência da demanda com
a condenação da ré no pagamento do valor dos danos efetivamente indenizados ao
segurado pela autora, qual seja, R$ 19.485,35, em 17/10/2019 (fls. 103)”.
Rejeito, também, a preliminar de cerceamento de defesa.
A questão debatida é de objeto simples (regressiva de
seguro), sendo desnecessária a dilação probatória e produção de prova oral ou
documental, suficiente que são as provas contidas nos autos, do que resulta correta a
aplicação do CPC/2015, artigo 355, I, que possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001621-11.2020.8.26.0100 -Voto no 14419 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
8
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de
cada prova destinada à formação da convicção.
Ademais, a prova documental que a apelante pretendia
produzir foi juntada aos autos por ocasião da oposição de embargos de declaração
em face da sentença (fls. 201/207), e será considerada neste julgamento, haja vista
que, além de inexistir indícios de má-fé por parte da recorrente, foi dada
oportunidade para a recorrida se manifestar sobre a prova acrescida aos autos,
quando de sua intimação para apresentar contrarrazões.
Nessa conformidade, Recurso Especial no 1.362.266-AL: “A
jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de ser possível a juntada de
documentos novos na fase recursal, desde que não se trate de documento
indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento e
seja ouvida a parte contrária” (STJ, Terceira Turma, j. 03/09/2015).
No mesmo sentido, entendimento exarado por esta Colenda
Câmara no julgamento da Apelação no 1004141-51.2019.8.26.0011: “Possibilidade
de juntada de documentos após a sentença, desde que respeitado o contraditório e
verificada a ausência de má-fé” (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado, j.
26/11/2019).
No mérito, trata-se de ação regressiva proposta pela apelada
com a finalidade de receber o valor de R$ 17.975,35 que foi pago à sua segurada
Target Trading S.A., em razão de avarias ocorridas em parte da carga transportada
pela ré do porto de Rotterdam/Holanda para o Porto de Santos/SP.
De acordo com os documentos apresentados, verifica-se que
a segurada Target Trading S.A. adquiriu da DSM Engineering Plastics B.V. produto
denominado Arnitel Copoliester Termoplástico fabricado na Holanda.
Para a importação da mercadoria, a Target Trading S.A.
contratou seguro junto à autora, ora apelante (apólice no 2200005049 - fls. 31/59).
E, contratou a ré para realização de transporte marítimo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001621-11.2020.8.26.0100 -Voto no 14419 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
9
carga do porto de Rotterdam (Holanda) para o porto de Santos/SP (fls. 60/71), tendo
sido a carga acondicionada no contêiner TGHU1273666, desembarcado no porto de
Santos/SP em 27/07/2019 (fls. 92).
A operadora logística constatou que o contêiner apresentava
ferrugem, arranhadura, amassados, além de corte na longarina superior direita, com
suspeita de danos no conteúdo (fls. 91), razão pela qual a segurada encaminhou
“Carta-Protesto” à apelante (fls. 94/95).
O “Termo de Vistoria Constatação” (fls. 96/101), emitido
pela empresa “Bono Inspeções”, atesta as avarias nos produtos como ocorridas
durante a prestação do serviço de transporte: “Item Arnitel PB582-HT.6.03.05: Do
total de 20 pallets pesando 600 kg cada, foi segregado para vistoria em suas
embalagens originais 01 pallet contendo 19 sacos pesando 25 kg cada com um total
de 475 kg de um total de 600 kg, sendo que 125 kg de material proveniente do
vazamento, em decorrência de rasgo constatado no ato de abertura do container foi
descartado como perda”.
A avaria parcial da carga foi comprovada pela juntada do
termo de vistoria retro referido, e o prejuízo foi apurado e quantificado (fls. 102).
Salutar registrar que, muito embora a vistoria tenha sido
realizada sem a presença da requerida, o fato é que o trabalho técnico foi realizado
por empresa terceirizada e especializada, cujo termo de vistoria não foi impugnado
de forma específica, e prevalece.
Nesse sentido, Apelação no 1101752-67.2015.8.26.0100:
“(...) RESPONSABILIDADE CIVIL AVARIAS LAUDO UNILATERAL Embora
a vistoria técnica tenha sido lavrada à revelia da demandada, o laudo de avaria
apresentado aos autos não foi impugnado especificamente Confecção de laudo
por empresa especializada em vistorias e cuja reputação não foi questionada nos
autos Conclusões, ademais, que se mostram coerentes com os demais documentos
integrantes dos autos” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1101752-67.2015.8.26.0100, j. 16/02/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001621-11.2020.8.26.0100 -Voto no 14419 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
10
O nexo de causalidade também está caracterizado, pois não
há no Conhecimento de Transporte Marítimo “Bill of Landing” no RTM0920493
nenhuma ressalva sobre a carga ou contêiner (fls. 60/71), sendo que quando do
desembarque em Santos a operadora logística constatou que o contêiner estava
amassado e com corte na longarina direita (fls. 91).
O fato de o corte na longarina direita no contêiner não ter
constado no EIR de fls. 206/207, não é mesmo suficiente para comprovar que a
carga fora transportada sem danos até o destino, pois a operadora logística atestou a
existência do dano ainda na zona portuária.
Em resumo: a carga foi recebida pela ré na Holanda, tendo
ela emitido “Bill of Lading” sem qualquer ressalva; após o desembarque da carga
em Santos, ocorrida em 27/07/2019, o operador logístico constatou as avarias no
contêiner e registrou a suspeita de danos na carga; a segurada, em 29/07/2019 (carga
ainda estava na zona portuária), encaminhou carta protesto à ré; os danos foram
constatados por empresa especializada, inclusive com descarte de quantidade em
decorrência de vazamento pelo rasgo no container; e, o pagamento do prejuízo à
segurada foi comprovado pela seguradora autora.
Das provas documentais resultam corroboradas as assertivas
da seguradora, retro consignadas, de que as avarias ocorreram no transporte
marítimo e por culpa da transportadora no desempenho a contento de sua prestação
de serviços, não havendo elementos de culpa concorrente.
Desse contexto, nítida a prestação do serviço de transporte
marítimo com preterição da obrigação de conduzir a coisa até o destino com cautela
e entregando-a em bom estado, consoante CC, art. 749, do que emerge obrigação de
indenizar o resultado danoso ao proprietário da carga transportada, ou à seguradora
sub-rogada, conforme CC, art. 786 e Súmula 188 do STF.
A forma de correção do valor da condenação não comporta
qualquer modificação; é mantido o fixado pela sentença quanto à atualização
monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso 17/10/2019 (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001621-11.2020.8.26.0100 -Voto no 14419 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
11
103) - acrescendo-se juros de mora legais (1% a.m.) nos termos do CC, artigo 406,
c/c CTN, artigo 171, § 1o, contados da citação diante da natureza contratual do
evento a incidir o CC, artigo 406.
Os honorários advocatícios, ao contrário do quanto alegado
no apelo, não foram estabelecidos de forma excessiva, pois o juízo de primeiro grau
aplicou o percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do NCPC, art.
85, § 2o, representando o montante de R$ 3.595,07, não sendo o caso de redução.
A sentença segue mantida também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)